Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE INÉPCIA DA INICIAL E QUE ESTARIAM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas.
2. A tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na inocorrência da inépcia da inicial e na verificação dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (arts. 330, inciso I e 485, inciso IV, ambos do CPC), enquanto a sentença indeferiu a petição inicial em razão do autor não ter cumprido a ordem judicial de emenda da exordial, na forma dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC.
3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.